Tribunal: TJSP
Processo: 1038187-37.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Apelação da ora embargante já julgada. Acolhimento para determinar que o valor fixado a título de indenização por danos morais seja atualizado desde o arbitramento (Súmula no 362 do STJ) e com juros de mora de acordo com o disposto na Lei no 11.960/09, a partir da data do evento danoso, em observância ao decidido pelo STF (RE no 870.947/SE - Tema no 810) e pelo STJ (REsp

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Apelação da ora embargante já julgada. Acolhimento para determinar que o valor fixado a título de indenização por danos morais seja atualizado desde o arbitramento (Súmula no 362 do STJ) e com juros de mora de acordo com o disposto na Lei no 11.960/09, a partir da data do evento danoso, em observância ao decidido pelo STF (RE no 870.947/SE - Tema no 810) e pelo STJ (REsp no 1.495.146/MG - Tema no 905). Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000027251
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1038187-37.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado
SILAS DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao
Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), PAULO AYROSA E PAULO ALCIDES.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038187-37.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 22602
2
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
Apelação
da
ora
embargante já julgada. Acolhimento para determinar que o
valor fixado a título de indenização por danos morais seja
atualizado desde o arbitramento (Súmula no 362 do STJ) e
com juros de mora de acordo com o disposto na Lei no
11.960/09, a partir da data do evento danoso, em
observância ao decidido pelo STF (RE no 870.947/SE -
Tema no 810) e pelo STJ (REsp no 1.495.146/MG - Tema no
905). Embargos acolhidos.
VOTO n° 22602
RELATÓRIO:
Nestes embargos declaratórios opostos pela Fazenda
Pública do Estado de São Paulo, postula a embargante, em apertada
síntese, que seja observada a Lei no 11.960/09 no tocante aos juros
moratórios, não se aplicando o percentual de um 1%, mas sim os índices
da caderneta de poupança, conforme decidido no julgamento do Tema no
810 do STF.
Ausente a apresentação de manifestação da parte
embargada intimada nos termos do art. 1.023, §2°, do CPC (fls. 08). O
recurso foi regularmente processado.
FUNDAMENTAÇÃO:
Os embargos merecem acolhimento, conforme se
passa a expor.
Em observância ao decidido pelo STF (RE no
870.947/SE - Tema no 810) e pelo STJ (REsp no 1.495.146/MG - Tema
no 905), determino que o valor de R$ 10.000,00, fixado pelo douto juízo
a quo a título de danos morais, deve ser mantido, atualizados desde o
arbitramento (Súmula no 362 do STJ) e com juros de mora de acordo
com o disposto na Lei no 11.960/09, a partir da data do evento danoso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038187-37.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 22602
3
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo acolhimento dos
embargos de declaração.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinatura eletrônica)